Tribunal: TJSP
Processo: 2255432-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de obras de edificação em imóvel vizinho - Decisão de primeiro grau que rejeita a prescrição - Agravo interposto pela ré - Danos que se desenvolvem de maneira gradativa - Inviabilidade da constatação exata de termo inicial - Prazo prescricional de 5 (cinco) anos - Relação de consumo - Artigos 17 e 27 da Lei no

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de obras de edificação em imóvel vizinho - Decisão de primeiro grau que rejeita a prescrição - Agravo interposto pela ré - Danos que se desenvolvem de maneira gradativa - Inviabilidade da constatação exata de termo inicial - Prazo prescricional de 5 (cinco) anos - Relação de consumo - Artigos 17 e 27 da Lei no 8.078/90 - Prescrição não caracterizada - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255432-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
BASILAR COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA., é agravada VERA LÚCIA
CARNEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255432-25.2019.8.26.0000 -Voto no 16.125
2
VOTO No 16.125
AGRAVO No 2255432-25.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BASILAR COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.
AGRAVADA: VERA LÚCIA CARNEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ANA LUCIA FUSARO
PROCESSUAL CIVIL - Ação de indenização por danos materiais e
morais decorrentes de obras de edificação em imóvel vizinho - Decisão
de primeiro grau que rejeita a prescrição - Agravo interposto pela ré -
Danos que se desenvolvem de maneira gradativa - Inviabilidade da
constatação exata de termo inicial - Prazo prescricional de 5 (cinco) anos
- Relação de consumo - Artigos 17 e 27 da Lei no 8.078/90 - Prescrição
não caracterizada - Decisão mantida - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento em ação de indenização
proposta pela agravada (fls. 17/33) no curso da qual o juízo de origem
rejeitou arguição de prescrição e determinou a realização de prova
documental e oral.
Pleiteia a ré a reforma da decisão sustentando, em resumo,
que “O prazo prescricional de danos materiais decorrente de responsabilidade civil extracontratual, é de
três anos, conforme dispõe o artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil (...) Pois bem, no caso em tela, a
Agravada teria o prazo de três anos para intentar ação de reparação de danos, a contar DO DIREITO
VIOLADO, e do dano ocorrido em vosso imóvel, conforme artigo 189 do Código Civil (...)Infere-se que a
Agravada tem conhecimento dos supostos danos causados pela construtora, no mínimo, desde 20 de agosto
de 2014, quando informou a Requerida e teve a visita em sua residência de seus prepostos, consoante
documentos de folhas 171”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 437 e
447).
A agravada não apresentou resposta.
É o relatório.
Rejeita-se a oposição da agravante ao julgamento virtual
(fl. 440) uma vez que a natureza da controvérsia recursal não admite
sustentação oral.
Além disso, em 11 de março de 2020 a Organização
Mundial da Saúde - OMS emitiu declaração pública de situação de pandemia
em relação ao novo coronavírus (Covid-19), gerando a necessidade de se
estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à
propagação do referido vírus.
Diante do alto risco de disseminação, o Conselho Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255432-25.2019.8.26.0000 -Voto no 16.125
3
da Magistratura editou diversos Provimentos, destacando-se o de no
2.550/2020, do qual sobressaem as principais resoluções: (i) instituição do
“Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau, de 25 de março a 30 de abril de 2020, prorrogável, se
necessário, por ato da Presidência do Tribunal de Justiça, enquanto subsistir a situação excepcional que
levou a sua edição” (artigo 1o); (ii) “suspensão do trabalho presencial de magistrados, servidores,
estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias do Segundo Grau, realizando-se todas as atividades do
Tribunal de Justiça em trabalho remoto” (artigo 2o); (iii) suspensão do “atendimento presencial
de partes, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública e interessados, que deverá ser realizado
remotamente pelo e-mail institucional do gabinete ou do Desembargador, Juiz Substituto em Segundo Grau
ou Juiz convocado, divulgando-se os respectivos endereços por ato próprio” (artigo 3o); e (iv)
suspensão, no período estabelecido no artigo 1o do Provimento, dos prazos
processuais e das sessões de julgamento, exceto as virtuais, que poderão ser
realizadas (artigo 5o).
Considerando, pois, o longo período de suspensão das
sessões de julgamento, que poderá, inclusive, ser prorrogado, a necessidade
de observância do princípio da celeridade processual (CF/88, artigo 5o,
LXXVIII: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”), e, ainda, a ausência de
prejuízo a quaisquer dos litigantes, afigura-se prudente que o julgamento
deste recurso se faça por meio virtual.
Alterando posicionamento antes adotado, a matéria
atinente à prescrição é passível de discussão em sede de agravo de
instrumento, na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial n° 1.695.936/MG, Relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 21 de novembro de 2017:
PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE.
DECISÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO E A DECADÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. É certo que as
hipóteses de Agravo de Instrumento trazidas pelo CPC de 2015 são
taxativas, mas também é certo que o exegeta pode valer-se de uma
interpretação extensiva. 2. A decisão sobre prescrição e decadência é,
consoante o art. 487, II, de mérito, não havendo razão para somente
permitir a interposição de Agravo de Instrumento da decisão que
reconhece os dois institutos. 3. É inadequada a preclusão prematura da
decisão que afasta as prejudiciais de mérito elencadas na contestação,
razão pela qual, por meio de interpretação extensiva, deve-se reconhecer
a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nesses casos,
ou mesmo por interpretação literal, diante do teor do art. 1.015, II do
CPC. 4. Recurso Especial conhecido e provido.
Entendeu o juízo de origem que a pretensão da autora não
está prescrita: “Em primeiro, como matéria de ordem pública, rejeito a preliminar de prescrição. Com
efeito, em que pese a requerente ter tomado conhecimento dos danos em 20.08.2014, fato é que as partes
mantiveram tratativas para realizar os reparos até, pelo menos, novembro do ano de 2015 (fls. 372 - não
impugnado pela requerida). Portanto, tendo em vista a distribuição da ação em 20.04.2018, de rigor o
afastamento da alegada prescrição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255432-25.2019.8.26.0000 -Voto no 16.125
4
A ação está fundada em danos ao imóvel localizado Rua
Regente de Araújo Lima no 38, bairro Fundação, cidade de São Caetano do
Sul/SP, que teriam sido causados “após o início das obras no endereço próximo ao imóvel do
requerente, qual seja Avenida Conde Francisco Matarazzo, 540, sendo certo que a Autora ficou muito
preocupada, pois, mora com sua família no imóvel. Ao procurar a Requerida Basilar, foi enviado um
funcionário ao imóvel da Autora, e este funcionário se apresentou como engenheiro, e elaborou um relatório
informando as avarias e registrando inúmeras fotos em seu imóvel, conforme laudo em anexo. (documento
2) Após as vistorias, a própria defesa civil também compareceu ao imóvel da autora e relatou os mesmos
problemas, conforme documento em anexo. (documento 3)” (fl. 2 dos autos de origem).
Como é comum em ações fundadas em danos a imóveis,
não consta dos autos uma data certa deflagradora da contagem do prazo
prescricional. Ou seja, a natureza dos danos sustentados pela autora pressupõe
que se desenvolvem de maneira gradativa, impedindo a fixação de um termo
inicial exato, e que, como concluiu com acerto a MM. Juíza de primeiro grau,
as partes tiveram várias tratativas de acordo e foram feitas diversas vistorias
no imóvel, entre agosto de 2014 (vistorias feitas pela ré) e 19 de maio de
2015, de acordo com a Defesa Civil (fls. 171/177 dos autos de origem).
Desse modo, considerando a propositura da ação em 20 de
abril de 2018, a prescrição foi corretamente afastada, consoante já decidido
por este Egrégio Tribunal no julgamento de casos análogos:
Direito de Vizinhança - Indenizatória - Vazamentos - Danos contínuos -
Se o dano decorre de causa que se protrai no tempo, é a partir da
cessação da causa que passa a fluir o prazo prescricional - Prazo
prescricional que se renova diariamente - Inocorrência de prescrição -
Ilegitimidade de parte da corré mantida - Recurso parcialmente provido
(Apelação
no
0162140-89.2011.8.26.0100,
27a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador
Claudio Hamilton, 13.05.2014)
PRESCRIÇÃO - Agravo de Instrumento - Ação de indenização por danos
morais e materiais - Preliminar de prescrição - Danos contínuos e
permanentes Renovação do termo inicial do prazo prescricional -
Prazo trienal do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil não decorrido -
Prescrição afastada - Precedentes do TJSP - Decisão mantida -
AGRAVO
DESPROVIDO (Agravo de Instrumento no
2081184-56.2014.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Privado,
Relator
Desembargador
Alexandre
Marcondes, 01.7.2014)
Além do termo inicial da prescrição, deve ser considerado
também o prazo em si, que no presente caso não é o alegado pela ré, de 3
(três) anos (artigo 206, § 3o, V do Código Civil), mas sim o de 5 (cinco) anos
previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Tendo sofrido danos em razão de fato do serviço, a autora
se enquadra no conceito de consumidora por equiparação, por força do
disposto no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (“Para os efeitos desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255432-25.2019.8.26.0000 -Voto no 16.125
5
Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”).
Na lição de Cláudia Lima Marques, “basta ser 'vítima' de um
produto ou serviço para ser privilegiado com a posição de consumidor legalmente protegido pelas normas
sobre responsabilidade objetiva pelo fato do produto presentes no CDC”.
Esse tem sido o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Em consonância com o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, equiparam-se aos
consumidores todas as pessoas que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, vêm
a sofrer as consequências do evento danoso, dada a potencial gravidade que pode atingir o fato do produto
ou do serviço, na modalidade vício de qualidade por insegurança” (Recurso Especial no
181.580-SP, 3a Turma, Relator Ministro Castro Filho, 09.12.2003).
Dentro desse quadro, a relação entre as partes está
submetida ao Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), mercê do
que dispõem os artigos 2o, 3o e 17 do referido diploma legal.
Considerando tratar-se a demanda de reparação de danos
pelo fato do serviço, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não a regra
geral do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, que fixa em 3 (três) anos
o prazo de prescrição para o exercício da pretensão de reparação civil.
Sobre o tema, ensina Rui Stoco que “...identifica-se, portanto,
efetiva divergência pontual com relação ao prazo prescricional, entre o CDC, como lei especial anterior, e o
Código Civil, como lei posterior, prevalecendo este o prazo de três anos para o ajuizamento da ação e o
CDC estabelecendo o prazo de cinco anos, a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Há, portanto,
de prevalecer a disposição da lei especial e obedecer-se aos prazos de decadência e prescrição ali
preconizados, pois não se pode fazer tabula rasa para negar validade ao princípio da lei das leis (Lei de
Introdução do Código Civil). Ora, com a vinda à luz de um novo Código Civil, que é a lei geral, tem-se de
admitir que a legislação especial então existente, quando aquele Estatuto entrou em vigor, continua eficaz,
não só porque a regra do art. 2o, § 2o, da LICC assim determina, como e principalmente porque a lei geral
não disciplina as relações de consumo e a proteção do consumidor, que contém circunstâncias e
particularidades essenciais à solução das controvérsias”.
Assim, de rigor a ratificação da decisão agravada, ainda
que por fundamento diverso.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator